Tribunal: STF
Processo: AI 568669
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: 1. Servidor público inativo. Recurso extraordinário:
   descabimento: questão relativa à base de cálculo de gratificações
   e anuênios decidida à luz da legislação infraconstitucional
   pertinente ao caso: a alegada violação dos dispositivos
   constitucionais invocados, se ocorresse, seria reflexa ou
   indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
2.
   Improcedência das alegações da negativa de prestação
   jurisdicional e de inexistência de motivação do acórdão
   recorrido.